Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Contrarrazões – Concurso público - Reserva de cotas para candidatos negros/pardos – Autodeclaração – Inexistência do fumus boni juris e do periculum in mora.

1. É desnecessária a intimação para contrarrazões ao agravo, se ainda não aperfeiçoada a relação processual.

2. A autodeclaração do candidato quanto à sua cor não tem natureza absoluta, perene e incontrastável, como se infere do § único, do art. 2o, da Lei 12.910/14. Fosse de outro modo, não cogitaria a lei de "constatação de declaração falsa", com a possiblidade de eliminação do candidato do concurso, dentre outras medidas.

3. A avaliação unânime da banca examinadora contrária à declaração do candidato tem respaldo jurídico e atrai a necessidade de dilação probatória.

4. Agravo de instrumento desprovido.